Tribunal: TJES
Processo: 5007997-79.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007997-79.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA MEIRELLES DAUD
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007997-79.2021.8.08.0012

RECTE.:
LIDIA MEIRELLES DAUD

RECDO.:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
SERVIDO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46 DE 1994. SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO A SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR N.º 117/1998. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 3989551).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 3989546), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 3989544), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ANTE TODO

EXPOSTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com reso
lução do

mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).
”

Trata-se
de

ação indenizatória e de obrigação de fazer sob o argumento de que

a autora/recorrente é servidora pública (delegada de polícia) e teria direito ao recebimento do 13° (décimo terceiro) salário (gratificação natalina) e do terço constitucional de férias, ambas com base nas suas remunerações integrais

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença
, ao argumento de que
não se busca a incorporação das verbas à remuneração, mas tão somente os reflexos remuneratórios nas verbas de gratificação natalina e terço constitucional de férias,
em que reforça os pedidos exordiais.

De início, para análise e julgamento da matéria
em foco, qual seja (im)possibilidade de pagamento de gratificação natalina e terço constitucional de férias a servidor público que recebe por subsídios
, importante se atentar ao preconizado no artigo 7º, §
VIII, e artigo 39, §3º e §4º.
Veja-se:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

A respeito do tema, a Suprema Corte, através do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS fixou o seguinte entendimento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (RE nº 650.898/RS, j. 01/02/2017)
– voto vencedor –
‘’
Penso ser claro, assim, que
não há um mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.
’’

N
essa esteira, deve-se aplicar a presente lide a
Lei Complementar Estadual nº 46 de 1994,
que “institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes” (Art.1) precisamente aos artigos 114 e 117, que versam sobre as verbas pleiteadas pela demandante, décimo terceiro e terço constitucional. Veja-se:

Art. 114. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento.

Art. 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição.

Parágrafo único – O adicional de férias será devido apenas uma vez em cada exercício.

A
ssim, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo primevo, entendo pela legalidade do pagamento à servidora das verbas requisitadas, contudo, coaduno com a prescrição
sobre as parcelas anteriores ao marco de
22.09.2016,
nos moldes do art. 1º, do Decreto nº. 20.910/1932,
motivo em que voto pela reforma da r. sentença para condenar o réu ao pagamento da gratificação natalina e do terço constitucional de férias à autora com base nas suas remunerações integrais, considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra, qual seja, escala especial de serviço n
as parcelas não atingidas pela prescrição
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada para
JULGAR PROCEDENTE, o pedido inicial, CONDENANDO
o Recorrido/réu ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da gratificação natalina e do terço constitucional de férias à Recorrente/autora LIDIA MEIRELLES DAUD, com base nas suas remunerações integrais, considerando nas respectivas bases de cálculo a gratificação de serviço extra (escala especial de serviço) nas parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal, com índice e juros a serem aduzidos em sede de execução, tudo apurado em simples cálculo aritmético.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)